Tribunal: TJSP
Processo: 1007056-64.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de prescrição de dívida cumulada com indenizatória – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor pleiteando indenização por danos morais e elevação da verba advocatícia – Prescrição fulmina a exigibilidade jurídica da obrigação, tornando-a natural, todavia sem extingui-la – Ausência de provas quanto à efetiva cobrança da dívida pela

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de prescrição de dívida cumulada com indenizatória – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor pleiteando indenização por danos morais e elevação da verba advocatícia – Prescrição fulmina a exigibilidade jurídica da obrigação, tornando-a natural, todavia sem extingui-la – Ausência de provas quanto à efetiva cobrança da dívida pela recorrida, cujo ônus incumbia ao autor, pela impossibilidade de comprovação de fato negativo – Possibilidade de inscrição do débito em registro desprovido de coercitividade ou publicidade, acessível por iniciativa do próprio devedor, ante a persistência da obrigação – Dívida inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade – As informações inseridas no mencionado portal são de acesso restrito e apenas possuem o condão de auxiliar eventuais negociações de dívidas – Não representa repercussão no campo da imputação pública de inadimplente, ofensa à honra objetiva do suplicante, tampouco gera abalo de credibilidade no mercado – Precedentes desta Corte – Decisão correta quanto ao reconhecimento da prescrição, não sendo hipótese de determinar a exclusão do registro – Sentença mantida, considerando que somente o autor interpôs apelo, sob pena de ofensa ao princípio da reformatio in pejus – Manutenção da sucumbência recíproca também pelo mesmo princípio, já que esta Corte tem reconhecido que em tais hipóteses o autor estaria vencido em maior parte, pela integralidade do benefício econômico almejado – Recurso não provido.